Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) : 0701395-57.2023.8.07.0018 DESPACHO Da detida análise do feito, constata-se que na procuração acostada aos autos (ID 51593034) não consta o nome do advogado PEDRO HENRIQUE MOREIRA DIAS, OAB/DF no 56.416, subscritor dos embargos de declaração opostos por ROGERIO TAVARES DA SILVA (ID 54354679). Assim, intime-se o embargante ROGERIO TAVARES DA SILVA para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, do CPC), sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora